Tribunal: TJSP
Processo: 1014670-66.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Nulidade de cartão de crédito consignado, inexigibilidade de débito combinada com restituição em dobro e indenização por danos morais. Operação de crédito que se deu regular, sem vício e com clareza de dispositivos, não cabendo quaisquer repetições ou indenizações, por não haver ilicitude pelo réu.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Nulidade de cartão de crédito consignado, inexigibilidade de débito combinada com restituição em dobro e indenização por danos morais. Operação de crédito que se deu regular, sem vício e com clareza de dispositivos, não cabendo quaisquer repetições ou indenizações, por não haver ilicitude pelo réu. Recurso desprovido.